Tribunal: TJSP
Processo: 1504064-42.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Receptação culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias de Policial Civil. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Modalidade culposa bem reconhecida. Dolo não comprovado. Condenação, por receptação culposa, imperiosa. Estelionato (artigo 171,

Ementa:
Receptação culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias de Policial Civil. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Modalidade culposa bem reconhecida. Dolo não comprovado. Condenação, por receptação culposa, imperiosa. Estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal). Absolvição na origem. Manutenção. Prova duvidosa. Palavras do réu, reforçadas por documentos, não contrapostas por outros elementos de prova. Versões da vítima contraditórias quanto ao fato. Ausência de provas testemunhais a demonstrar o teor da acusação quanto a este respeito. Dados insuficientes para embasar a condenação do acusado pelos crimes de estelionato. Prudência a recomendar a aplicação do in dubio pro reo. Apelos improvidos.